Tribunal: TJDFT
Processo: 0717922-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE VERBA PROVISÓRIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE PARCELA IN NATURA. MENSALIDADE ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. DESPESA JÁ ELENCADA NA EXORDIAL. SUBSISTÊNCIA ASSEGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do caráter emergencial da verba alimentar, a fixação de obrigação provisória está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentado, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha que aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada.
2. Na hipótese vertente, o Juízo de primeira instância fixou obrigação provisória no percentual de 18% (dezoito por cento) da remuneração bruta do requerido, abatidos apenas os descontos compulsórios, nos termos da manifestação ministerial. O agravante sustenta, contudo, a necessidade de inclusão da prestação in natura – pagamento da mensalidade escolar – nos alimentos provisórios anteriormente fixados.
3. Ausente fundamento válido para reconhecer a possibilidade de incremento da obrigação provisória, porquanto o valor da mensalidade escolar foi incluído na relação de despesas do menor contida na exordial, inexistindo qualquer pedido de fornecimento de alimentos in natura ou manutenção do encargo ao alimentante.
4. Se o montante fixado na origem é capaz de assegurar a subsistência do menor até que sobrevenha a completa instrução processual, não há falar em necessidade de modificação dos alimentos arbitrados, devendo-se aguardar a regular dilação probatória na instância originária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando, em juízo de cognição exauriente, poderá o magistrado cotejar todas as circunstâncias e provas dos autos a fim de fixar definitivamente a verba alimentar.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.